Tribunal: STF
Processo: HC 198643
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA IDÔNEA.



    1. Não há dúvida de que o desrespeito ao sigilo constitucionalmente protegido acarretaria violação às diversas garantias constitucionais, todavia, a inviolabilidade dos sigilos bancário e fiscal não é absoluta, podendo ser afastada quando eles estiverem sendo utilizados para ocultar a prática de atividades ilícitas em relação ao dinheiro público.



    2. Dessa forma, não há de se cogitar nenhuma ofensa direta ou reflexa às garantias constitucionais do recorrente. Isso porque as razões apresentadas revelam que a medida está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência desta CORTE. 



    3. Agravo Regimental a que nega provimento.